Tribunal: TJMT
Processo: 1055555-78.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1055555-78.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 04.495.894/0001-99 (APELADO), AMANDA BORGES LANGE ADRIEN - CPF: 925.322.331-68 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE – AFASTADA – PRESCRIÇÃO – INCORRÊNCIA – REMUNERAÇÃO SOBRE VERBA SUCUMBENCIAL - RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE– DIREITO A VERBA HONORÁRIA – PROPORCIONAL AO SERVIÇOS PRESTADO E PECULIARIDADES DA DEMANDA – ARBITRAMENTO JUSTO E EQUÂNIME – RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA.

1. A contagem do prazo prescricional a que se refere o artigo 25, inciso V, da Lei nº 8.906/1994 se inicia em data que ocorre a ciência da renúncia ou revogação do mandato ou o término da prestação dos serviços.

2. Com o ajuizamento de Notificação Judicial - Protesto Interruptivo de Prazo Prescricional em desfavor do Banco do Brasil S/A, em 10/04/2018, interrompeu-se a prescrição do prazo para cobrança de honorários profissionais, nos termos do art. 202, inc. V do Código Civil, sendo prorrogado o prazo prescricional para até a data de 10.04.2023.

3. Certo que o autor faz jus à fixação de honorários advocatícios, cujo arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa do requerido, de acordo com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.

4. Levando-se em conta o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço, o tempo exigido para o seu serviço e ainda a natureza e importância da causa, a verba honorária deve também corresponder a serviço parcial nos autos, nesse sentido entendo que deve ser arbitrado à atuação do autor na demanda, a fazer jus aos honorários advocatícios proporcionais ao trabalho prestado no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a qual reputo como atende os princípios da razoabilidade, a natureza e importância da causa e sua proporcionalidade..

5. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a sentença (ID 175061714), proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios n. 1055555-78.2020.8.11.0041, que JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS na inicial, de seguinte dispositivo sentencial:

“Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios promovida por Marcelo Borges & Advogados Associados em desfavor de Banco do Brasil S.A., para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Em razão da parte autora ter decaído de parte mínima do pedido, com fundamento no artigo 85, § 2º e parágrafo único do artigo 86 do NCPC, condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.”

Insatisfeito, o banco requerido interpôs recuso de apelação, registrado sob o ID nº 175061715. Em suas razões alegou, preliminar de PRESCRIÇÃO da pretensão, sob o argumento que a demanda foi proposta no dia 26 de novembro de 2020, após o transcurso do prazo prescricional, e que de acordo com o art. 189, do Código Civil, violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206 do CC.

Que a suposta violação ocorreu com revogação do mandato, 22/03/2013, assim o prazo para proposição da ação teria fim em 22/03/2018, contudo ajuizada em 20 de novembro de 2020, ou seja prescrita.

Requer o acolhimento das preliminares, com a extinção do feito.

No mérito alegou desproporcionalidade entre o valor dos honorários advocatícios arbitrados e os serviços prestados, sob o argumento que a atuação dos requerentes junto Ação de Execução n.º 0002191-85.2008.8.11.0024, em tramite junto a 2ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães – MT, se limitou ao protocolo da petição inicial e recolhimento de diligência do oficial de justiça, sem promover a realização de nenhuma peça processual de maior complexidade. Que o valor da causa é de R$ 18.146,68, atualizado em 07/06/2023 - R$ 42.175,68. Que o valor arbitrado de R$ 10.000,00 representa a condenação aos honorários no importe de 23,71% sobre o valor atualizado da causa.

Combateu a condenação sentencial aos juros moratórios, sendo ao caso os juros devem ser a partir do trânsito em julgado da decisão.

Requer seja o presente recurso de apelação provido e reformada a sentença, para minorar o valor dos honorários sucumbenciais arbitrados, além de seja fixados os juros moratórios a partir do trânsito em julgado da decisão.

Contrarrazões do recorrido sob o ID nº 175061720, suscitou ausência de dialeticidade pelo recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme o relatado trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Banco do Brasil S.A., contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios nº. 1055555-78.2020.8.11.0041, que julgou parcial procedente os pedidos formulados pelo autor em face do Banco requerido e condenou a instituição bancária ao pagamento ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Ao final, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e os honorários advocatícios os quais fixou em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, conforme § 2º do art. 85, do CPC.

Pois bem, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

De início, insta sejam analisadas as preliminares arguidas pelas partes, sob a alegação de ausência da impugnação específica, contrariando o princípio da dialeticidade e prescrição da pretensão.

- DA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

A alegação da ausência da impugnação específica da r. sentença não prospera.

Sabe-se que para o conhecimento do recurso, necessário se faz o cumprimento dos requisitos para a sua admissibilidade.

A dialeticidade, um dos pressupostos para o seu conhecimento, consiste na oposição que as razões recursais devem fazer frente aos fundamentos do pronunciamento recorrido.

No caso em tela, a argumentação do apelante reproduz em parte os fundamentos exarados em 1º grau. Contudo, tal conduta, desde que guarde pertinência com o conteúdo decisório da r. decisum, não consiste em violação ao princípio da dialeticidade.

Neste sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE NA APELAÇÃO. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS DA PETIÇÃO INICIAL. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO FUNDAMENTADA NAS SÚMULAS 83 OU 568/STJ. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO CABIMENTO. (...) II - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual, a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. (...)” (AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018).

Assim, como no caso em comento as razões recursais guardam pertinência com a fundamentação da sentença apelada, não merece amparo a pretensão de não conhecimento do recurso por tal motivo.

Rejeito a preliminar

É como voto.

- DA PRESCRIÇÃO.

Sob argumento recursal do apelante, suscitou a ocorrência da prescrição do artigo 206, §5º, II do Código Civil, assim de antemão necessário estabelecer os termos iniciais e finais do contrato de prestação dos serviços ao deslinde da questão.

Nesse sentido a contagem do prazo prescricional a que se refere o artigo 25, inciso V, da Lei nº 8.906/1994 se inicia na data em que ocorre a ciência da renúncia ou revogação do mandato ou o término da prestação dos serviços.

Restou incontroverso o fato nos autos de que houve efetivamente em 22/03/2013 a notificação da requerida, da rescisão do contrato dos serviços advocatícios.

Neste toada temos dos autos que em 22/03/2013 o autor recebeu notificação, com a comunicação de rescisão do contrato, naquela data, contudo, bem asseverou a notificação da possibilidade da condução do advogado nos processos por mais 30 (trinta) dias, ou antes de tal prazo - se houver o efetivo ingresso do novo patrono nos autos.

De tudo, denota-se das datas expressadas nos autos por documentos, que com a notificação de rescisão em 22/03/2013, o contrato poderia ser estendido sua validade com condução processual do advogado por mais 30 dias, desta forma, tem-se que a parte autora permaneceu conduzindo os processos, singularmente, em referência a patrono habilitado a receber notificação judicial representando o polo ativo até a data de 22/04/2013.

Neste contexto, o marco final a contabilizar à ocorrência ou não da prescrição a pretensão ao arbitramento de honorários ocorreria em 22/04/2018, nos termos do artigo 25, inciso V, da Lei nº 8.906/1994 c/c art. 206, §5º, inc. II do CC.

Contudo, com o ajuizamento de Notificação Judicial - Protesto Interruptivo de Prazo Prescricional em desfavor do Banco do Brasil S/A, em 10/04/2018, interrompeu-se a prescrição do prazo para cobrança de honorários profissionais, nos termos do art. 202, inc. V do Código Civil, sendo prorrogado o prazo prescricional para até a data de 10.04.2023.

Art. 202 do CC - A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual;

(...);

V - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

Desta feita, ajuizada a presente ação de arbitramento no ano de 2020, notória inocorrência da prescrição à pretensão.

Por tal razão rejeito preliminar.

É como voto.

NO MÉRITO.

Após visita e análise dos autos, verifico que a controvérsia não é de difícil solução, posto que há entendimento a respeito da matéria firmada por este Tribunal, bem como pelo Superior Tribunal de Justiça.

Pois busca o requerente seja o banco requerido condenado ao pagamento dos honorários advocatícios referente ao trabalho realizado nos autos da ação de Execução n.º 0002191-85.2008.8.11.0024 em tramite junto a 2ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães - MT, cujo o valor da causa foi de R$ 18.146,68 (dezoito mil cento e quarenta e seis reais e sessenta e oito centavos).

Incontroversa a existência de relação jurídica entre as partes.

Com a inicial vieram os documentos que a parte autora entendeu serem necessários.

A evidência dos autos entendo em convergência aos fundamentos da sentença em deslinde da causa, vejo com convicção de que de fato, o autor, enquanto advogado, atuou na ação executiva sub judice em defesa dos interesses do banco requerido. A despeito da alegação recursal do recorrente de a atuação jurídica se limitou ao protocolo da petição inicial e recolhimento de diligência do oficial de justiça, temos, contraditoriamente que a informação notória dos autos da ação de nº 0002191-85.2008.8.11.0024, a atuação do causídico, por aproximadamente 5 (cinco) anos em proveito econômico à instituição financeira, que toda prova, determinam ao autor fazer jus aos honorários advocatícios proporcionais ao trabalho prestado no referido processo judicial.

Com efeito, o §2º, do art.22, da Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB), dispõe que:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

[...]

§ 2º. Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.”

Infere-se que tal dispositivo estabelece o direito subjetivo ao recebimento dos honorários (convencionais ou arbitrados), pela prestação dos serviços, independentemente da verba sucumbencial.

Ou seja, em se tratando de contrato firmado entre as partes, cuja remuneração do advogado advém da manifestação nos autos por peças jurídicas e por ordem dos honorários de sucumbência, havendo rompimento do contrato ou renúncia, implica na possibilidade de se pleitear judicialmente o arbitramento da verba, uma vez que ao revogar o mandato, o próprio requerido/contratante inviabilizou o implemento da condição que remuneraria o trabalho do requerente/contratado.

E ainda que exista previsão contratual devido aos honorários sucumbenciais, não se pode olvidar que a sua rescisão antes do término do processo dá ao requerente/contratado o direito ao recebimento dos honorários advocatícios pelos serviços já prestados ao requerido/contratante até o momento da ruptura, sob pena de propiciar o enriquecimento ilícito deste último.

Nesse sentido os precedentes jurisprudenciais do c. STJ, senão vejamos:

“DIREITO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO PARA ATUAÇÃO PROCESSUAL COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE MEDIANTE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESTITUIÇÃO DO ADVOGADO NO CURSO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS. - Ainda que o contrato firmado entre a parte e o seu advogado somente preveja remuneração para o causídico mediante o recebimento de honorários de sucumbência, o rompimento da avença pelo cliente, impedindo que o profissional receba essa remuneração, implica a possibilidade de se pleitear, em juízo, o arbitramento da verba, sob pena de autorizar que o cliente se locuplete ilicitamente com o trabalho de seu advogado. Recurso especial conhecido e provido.” (STJ - REsp n.º 945.075-MG, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 25/05/2010, T3 - TERCEIRA TURMA).

Sobreleva destacar que a ação de cobrança ou arbitramento de honorários, em tais casos de rescisão indireta, com prestação dos serviços parciais, o magistrado não está vinculado à tabela da OAB ou aos percentuais estabelecidos no art. 85 do CPC, mas estes servem como referencial, para uma justa remuneração dos serviços de advocacia.

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR - CARÊNCIA DA AÇÃO - REJEITADA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - RESCISÃO UNILATERAL E INJUSTIFICADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OBJETO DA LIDE, ARBITRADOS EM VALOR FIXO - JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - APELAÇÕES PARCIALMENTE PROVIDAS. A controvérsia quanto ao não pagamento pela via extrajudicial, dos honorários decorrentes de prestação de serviços advocatícios, afasta a carência de ação por falta de interesse processual e possibilita a propositura de ação para discutir o arbitramento do valor devido. Somente falta interesse de agir quando a demanda não traz qualquer utilidade material ou moral. Rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios, de forma unilateral e imotivada, bem como sem que nele esteja prevista contraprestação para tal situação, o arbitramento da verba honorária em juízo se impõe. (Precedentes do STJ). Em relação ao arbitramento, para se chegar a um valor justo e equânime deve o julgador examinar exclusivamente os aspectos fáticos em relação ao trabalho desenvolvido pelo advogado e o grau de complexidade da causa e o tempo despendido não podendo ser irrisório ou excessivo, segundo critérios de utilização dentro do estabelecido pelas alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’ do § 3º c/c §4ª, do art. 20, do CPC. Se o valor está irrisório, prove o recurso para majorar este valor, observando os serviços feitos, a natureza da demanda, sua complexidade, para patamar mais justo. Os juros de mora, incidentes sobre o valor dos honorários advocatícios arbitrados tem início a partir da citação da ação de arbitramento e a correção monetária a partir da data do arbitramento. (TJMT. Ap 102712/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/03/2016, Publicado no DJE 09/03/2016). (Sublinhei).

Assim, demonstrado que o autor prestou serviços na vigência do contrato, e, sendo este revogado unilateralmente e ou renunciado os poderes procuratórios pelo defensor, não resta dúvida de que o autor deve receber os seus
honorários advocatícios
.

Sendo certo que o autor faz
jus
à fixação de
honorários advocatícios
e que o
arbitramento
deve observar a extensão da atuação profissional na defesa/patrocínio do apelante/requerido, dentre outras peculiaridades, tais como: a complexidade da causa, a dedicação do advogado, o tempo despendido, a fim de recompensá-lo pelo trabalho realizado.

E, conforme se observa dos documentos coligidos aos autos, o autor elaborou peças processuais e realizou as diligências necessárias ao regular andamento do processo de Execução n.º 0002191-85.2008.8.11.0024), em que manifestou, peticionou, realizou diligências, o que a toda evidência comprovam que o autor, desempenhou os trabalhos para os quais foram contratados até referida data.

Entretanto, apesar da notória relação jurídica desenvolvida entre as partes, contudo, ante o fato da ausência de comprovação por termo contratual à regular a relação em atendimento ao caso sub judice, tenho que a sentença guerreada conduziu seu fundamento e decisão sem a devida razoabilidade ao valor em observância equânime, visto que para esses casos, em vista da prestação dos serviços advocatícios serem rescindidos, substituídos, abreviados, unilateralmente pela parte contratante, sem justa causa, devem ser observados os princípios da boa fé contratual, função social do contrato, razoabilidade, não impingindo valor irrisório, mas também não excessivo.

Neste sentido é da Jurisprudência deste eg. Tribunal:

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR - CARÊNCIA DA AÇÃO - REJEITADA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - RESCISÃO UNILATERAL E INJUSTIFICADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OBJETO DA LIDE, ARBITRADOS EM VALOR FIXO - JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - APELAÇÕES PARCIALMENTE PROVIDAS. A controvérsia quanto ao não pagamento pela via extrajudicial, dos honorários decorrentes de prestação de serviços advocatícios, afasta a carência de ação por falta de interesse processual e possibilita a propositura de ação para discutir o arbitramento do valor devido. Somente falta interesse de agir quando a demanda não traz qualquer utilidade material ou moral. Rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios, de forma unilateral e imotivada, bem como sem que nele esteja prevista contraprestação para tal situação, o arbitramento da verba honorária em juízo se impõe. (Precedentes do STJ). Em relação ao arbitramento, para se chegar a um valor justo e equânime deve o julgador examinar exclusivamente os aspectos fáticos em relação ao trabalho desenvolvido pelo advogado e o grau de complexidade da causa e o tempo despendido não podendo ser irrisório ou excessivo, segundo critérios de utilização dentro do estabelecido pelas alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’ do § 3º c/c §4ª, do art. 20, do CPC. Se o valor está irrisório, prove o recurso para majorar este valor, observando os serviços feitos, a natureza da demanda, sua complexidade, para patamar mais justo. Os juros de mora, incidentes sobre o valor dos honorários advocatícios arbitrados tem início a partir da citação da ação de arbitramento e a correção monetária a partir da data do arbitramento. (TJMT. Ap 102712/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/03/2016, Publicado no DJE 09/03/2016). (Sublinhei).

A meu ver, o juízo
a quo
agiu sem o acerto costumeiro ao condenar por valor excessivo em prejuízo do recorrente, em vista do trabalho desempenhado pelo causídico até o momento da sua destituição, contando ainda que outros advogados restarão por concluir o trabalho, porém, devendo a magistrada de piso levar em conta a dedicação, o desempenho, a complexidade da causa e tempo despendido pelo profissional nas causas até o momento da sua destituição.

Destarte tenho que a irresignação do apelante ao
quantum debeatur
, de forma equitativa, deve ser revisto a melhor sorte, por entender que o montante fixado pela magistrada foi desproporcional frente a prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, a consubstanciar em observação ao deferimento dos honorários de forma justa, razoável e proporcional, sem contudo impingir enriquecimento indevida a qualquer que seja dos lados.

Sobreleva destacar que a ação de cobrança ou arbitramento de honorários o magistrado não está vinculado à tabela da OAB ou aos percentuais estabelecidos no art. 85 do CPC, mas estes servem como referencial, para uma justa remuneração dos serviços de advocacia.

Nesse sentido colho jurisprudência do eg. TJMT:

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR - CARÊNCIA DA AÇÃO - REJEITADA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - RESCISÃO UNILATERAL E INJUSTIFICADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OBJETO DA LIDE, ARBITRADOS EM VALOR FIXO - JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - APELAÇÕES PARCIALMENTE PROVIDAS. A controvérsia quanto ao não pagamento pela via extrajudicial, dos honorários decorrentes de prestação de serviços advocatícios, afasta a carência de ação por falta de interesse processual e possibilita a propositura de ação para discutir o arbitramento do valor devido. Somente falta interesse de agir quando a demanda não traz qualquer utilidade material ou moral. Rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios, de forma unilateral e imotivada, bem como sem que nele esteja prevista contraprestação para tal situação, o arbitramento da verba honorária em juízo se impõe. (Precedentes do STJ). Em relação ao arbitramento, para se chegar a um valor justo e equânime deve o julgador examinar exclusivamente os aspectos fáticos em relação ao trabalho desenvolvido pelo advogado e o grau de complexidade da causa e o tempo despendido não podendo ser irrisório ou excessivo, segundo critérios de utilização dentro do estabelecido pelas alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’ do § 3º c/c §4ª, do art. 20, do CPC. Se o valor está irrisório, prove o recurso para majorar este valor, observando os serviços feitos, a natureza da demanda, sua complexidade, para patamar mais justo. Os juros de mora, incidentes sobre o valor dos honorários advocatícios arbitrados tem início a partir da citação da ação de arbitramento e a correção monetária a partir da data do arbitramento. (TJMT. Ap 102712/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/03/2016, Publicado no DJE 09/03/2016). (Destaquei).

A irresignação apelatória merece prosperar neste importe.

Por todo exposto, levando-se em conta o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço,
o tempo exigido para o seu serviço
e ainda a natureza e importância da causa, de forma que a verba honorária deve também corresponder a serviço parcial nos autos, nesse sentido, entendo que deve ser arbitrado à atuação do autor na demanda, a fazer jus aos honorários advocatícios proporcionais ao trabalho prestado no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a qual reputo como atende os princípios da razoabilidade, a natureza e importância da causa e sua proporcionalidade.

Devendo os valores fixados serem acrescidos de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento, e de juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação, nos termos dos artigos 240 do CPC e 405 do CC.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente a minorar o
quantum
do valor arbitrado a título de honorários advocatícios para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devendo o valor fixado ser acrescido de correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento, e de juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação.

Mantendo-se a sentença em todos os seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024